Tribunal: TJMT
Processo: 1031533-24.2018.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1031533-24.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (APELANTE), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), GUILHERME PEREIRA CARVALHO - CPF: 005.928.772-13 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (REPRESENTANTE), V. J. DE BARROS & CIA. LTDA - CNPJ: 11.460.727/0001-78 (APELADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), MATHEUS MOREIRA DE ARAUJO - CPF: 038.040.551-25 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO – BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DIREITA DIANTE DA DEMORA NA CITAÇÃO – DESCABIMENTO – SÚMULA 106 DO STJ – DILIGÊNCIA DO EXEQUENTE – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

A despeito do tempo de tramitação da demanda, considerando que a demora na citação da parte contrária é decorrente do próprio trâmite burocrático do Poder Judiciário, deve ser aplicado ao caso em tela o disposto na Súmula 106 do STJ: “
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
”.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
1031533-24.2018.8.11.0041

APELANTE:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO

APELADO:

V. J. DE BARROS & CIA LTDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão convertida em Ação de Execução de Título Extrajudicial
ajuizada em face de V. J. DE BARROS & CIA. LTDA. (proc. n. 1031533-24.2018.8.11.0041), acolheu a Exceção de Pré-Executividade oposta pela ora Apelado e julgou extinto em razão da prescrição intercorrente, nos termos do art. 487, II, do CPC, condenando a Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões, aduz que a prescrição intercorrente tem como objetivo punir o Autor de uma demanda que se torna inerte e, no caso em tela, “
não há o que se falar em desídia dessa Exequente quanto às respostas ao judiciário. Todas as vezes que a Recorrente fora intimada para se manifestar nos autos, assim o foi feito, no entanto, por culpa exclusiva do poder judiciário, diante do alto fluxo de processos, as respostas às manifestações e petições da Exequente demoravam em demasiado
”.

Cita que “
o próprio juízo reconhece a morosidade do Judiciário em cumprir o que lhe cabia ao andamento processual, o falecimento do representante da Executada e o seu impacto no andamento processual
”.

Afirma que “
não poderá a Recorrente ser prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário – muito por culpa da alta demanda de serviço/processos, haja vista que restou comprovado nos autos que a Recorrente JAMAIS deixou de impulsionar o feito quando necessário, devendo ser aplicado ao caso o que preconiza o §3º do art. 240 do NCPC
”.

Nesses termos, requer o provimento do recurso, com a reforma da sentença, afastando-se o reconhecimento da prescrição.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 316814375).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se
de Apelação interposta pela

COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão convertida em Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em face de V. J. DE BARROS & CIA. LTDA. (proc. n. 1031533-24.2018.8.11.0041), acolheu a Exceção de Pré-Executividade oposta pela ora Apelado e julgou extinto em razão da prescrição intercorrente, nos termos do art. 487, II, do CPC
.

Razão assiste à Recorrente.

Com efeito, a aplicação da regra contida no §2º do art. 240 do CPC, que condiciona o efeito interruptivo à adoção, pelo Autor, das providências necessárias para viabilizar a citação no prazo de dez dias, pressupõe a constatação de inércia ou desídia imputável à parte exequente, o que não se verifica no caso em tela.

Como anotado na própria sentença, após o despacho que ordenou a citação da demandada, proferido em 16/10/2018, a Apelante se manifestou diversas vezes nos autos indicando endereços e requerendo diligências para localização da parte contrária, sempre se manifestando quando provocada pelo Juízo, até finalmente, em 10/04/2024, lograr êxito na citação da executada, por meio de edital.

Nesse ínterim, verifica-se que o feito foi indevidamente extinto por suposto abandono de causa, bem como ocorreu o falecimento do sócio da empresa executada, fatores que naturalmente aumentaram o tempo de tramitação da demanda, sendo certo que os pedidos de expedição de novos mandados de citação formulados pelo Apelante eram atendidos somente após vários meses.

Logo, a despeito do tempo de tramitação da demanda, considerando que a demora na citação da parte contrária é decorrente do próprio trâmite burocrático do Poder Judiciário, deve ser aplicado ao caso em tela o disposto na Súmula 106 do STJ: "
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
".

Nesse sentido, colaciono recente julgado deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DIRETA E INTERCORRENTE - DESCABIMENTO - SÚMULA 106 DO STJ - DILIGÊNCIA DO EXEQUENTE - INÉRCIA NÃO COMPROVADA - RECURSO DESPROVIDO.
O prazo prescricional aplicável às execuções lastreadas em Cédula de Crédito Rural é trienal, consoante dispõe o art. 70 do Anexo I da Lei Uniforme de Genebra (Decreto nº 57.663/66), contado a partir do vencimento da última parcela do título. A propositura da execução dentro do prazo legal e a imediata expedição de despacho citatório têm o condão de interromper a prescrição, retroagindo seus efeitos à data da distribuição da ação, nos termos do art. 202, inciso I, do Código Civil c/c art. 240, §1º, do CPC/2015. A demora na efetivação da citação, quando decorrente de fatores relacionados à burocracia do sistema judiciário, e não de desídia do exequente, não autoriza o reconhecimento da prescrição direta, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado na Súmula nº 106. Inviável o reconhecimento da prescrição intercorrente quando demonstrada a constante atuação do exequente nos autos, mediante pedidos sucessivos de medidas de localização e constrição patrimonial do devedor, não se evidenciando inércia injustificada por prazo superior ao legal. A prescrição intercorrente exige, para sua configuração, suspensão formal do feito e subsequente inércia do credor por lapso superior ao prazo prescricional, o que não restou demonstrado nos autos. (N.U 1029742-02.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2025, Publicado no DJE 25/09/2025)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto para cassar a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025